Tribunal: TJES
Processo: 5001370-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001370-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: DISTRIVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001370-32.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGA
DO:
DISTRIVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (
id nº 1271370
) que negou provimento ao
agravo de instrumento antes manejado, ratificando a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo recorrido, determinando a suspensão temporária dos efeitos da cláusula contratual de demanda mínima,
devendo a pessoa jurídica recorrente realizar
a
s
cobranças futura
s nos limites da
energia efetivamente consumida.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver contradição e omissão a macular o julgado, pois inobservou-se
que
“diferentemente dos consumidores do ‘Grupo B’, conectados em baixa tensão, que são faturados por um único valor, referente à energia consumida, medida em quilowatt-hora, os consumidores pertencentes ao ‘Grupo A’, como a Embargada, conectados em alta tensão, têm seu faturamento realizado de forma binômia em duas partes: demanda de potência, medida em quilowatts, e a energia consumida, medida em quilowatts-hora”, resultando em grave prejuízo a forma de cobrança chancelada pela decisão.
Declinou-se
, ainda, prequestionamento acerca de alguns preceptivos.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (id nº 1403666).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001370-32.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGA
DO:
DISTRIVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (
id nº 1271370
) que negou provimento ao
agravo de instrumento antes manejado, ratificando a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo recorrido, determinando a suspensão temporária dos efeitos da cláusula contratual de demanda mínima,
devendo a pessoa jurídica recorrente realizar
a
s
cobranças futura
s nos limites da
energia efetivamente consumida.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver contradição e omissão a macular o julgado, pois inobservou-se que “diferentemente dos consumidores do ‘Grupo B’, conectados em baixa tensão, que são faturados por um único valor, referente à energia consumida, medida em quilowatt-hora, os consumidores pertencentes ao ‘Grupo A’, como a Embargada, conectados em alta tensão, têm seu faturamento realizado de forma binômia em duas partes: demanda de potência, medida em quilowatts, e a energia consumida, medida em quilowatts-hora”, resultando em grave prejuízo a forma de cobrança chancelada pela decisão. Declinou-se, ainda, prequestionamento acerca de alguns preceptivos.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do decisum embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

- a demanda originária fo
i
proposta pela
recorrida visando assegurar que a cobrança pelo fornecimento de energia elétrica
ocorra
não pela demanda contratada, mas com base no efetivo consumo, da
do o estado de calamidade pública proporcionado pela pandemia pelo novo coronavírus e a impossibilidade de
livremente operar
seu empreendimento, assim também quanto a seus clientes;

- prevê o Código Civil
(
artigo 317 c/c artigos 478/480
)
a possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva nas hipóteses em que restar caracterizado fato superveniente e imprevisível alheio à vontade dos contratantes apto a acarretar a desproporção do valor da prestação originalmente assumida, colhendo-se, ainda, a disciplina
d
o artigo 393, parágrafo único;

- a Cláusula 21.1.1 do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) entabulado entre as partes
dispõe:
“
Conceitua-se ‘Hipóteses de Caso Fortuito ou Força Maior’ como qualquer fato imprevisível que esteja fora do controle de qualquer das PARTES deste CUSD, ou, se previsível, que esteja fora do controle de qualquer das PARTES e cujos efeitos não possam ser evitados por tal PARTE, na forma prevista no artigo 393, parágrafo único do Código Civil (...)
”(
i
d nº 554135, página 03);

- o desequilíbrio econômico-financeiro sofrido pela titular da unidade consumidora em razão da pandemia pelo novo coronavírus encontra-se ilustrado pela documentação presente nos autos, já que vem suportando prejuízos com a inadimplência de clientes e a redução da demanda, não obstante
os
custos de sua atividade; a EDP, empresa transnacional, a seu turno, não colacionou aos autos elementos probatórios aptos a indicar, concretamente, que a modificação na forma de cobrança gerará significativo impacto negativo no equilíbrio econômico-financeiro da concessão, sobretudo por não haver,
a priori
, empecilho de que o excedente de energia passe a ser redirecionado para outros grupos de consumidores, nem vislumbrou-se
risco de irreversibilidade da medida deferida na origem.

Vê-se, portanto, não haver vício a ser sanado, pois as questões apontadas restaram enfrentadas pela Terceira Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido, porém, ressaltar que o “julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, publicado em 17/6/2015).

Registro, por fim, que, inobstante inexistir modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga, conheço e nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ARTIGO 1.022 DO CPC.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.